Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708932-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANIR MARIA DO PRADO AGRAVADO: GILSON MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANIR MARIA DO PRADO contra a decisão que manteve a restrição de transferência em relação ao veículo Placa JKC7092, Renavam 00466898282, Marca/Modelo I/Hyundai I30, nos autos de embargos de terceiro, ajuizado em desfavor de GILSON MOREIRA DA SILVA. A parte agravante sustenta, em síntese, que há farta comprovação da posse e da propriedade do bem pela agravante, sendo a restrição imposta medida desproporcional e prejudicial. Alega que o veículo teve alienação fiduciária inserida em 05/03/2020, demonstrando a compra e tradição ocorrida muito tempo antes do ajuizamento da demanda principal. Argumenta que, nos termos do art. 1.267 e 1.226 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, e que a exigência de registro junto ao DETRAN, embora necessária para regularização administrativa, não pode se sobrepor à comprovação da posse e da tradição do bem. Sustenta ser aplicável a Súmula 129 do STJ. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada para que seja retirada a restrição de transferência do veículo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a retirada definitiva da restrição. Preparo dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em análise, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela agravante. A decisão agravada, acertadamente, ponderou a existência de dúvidas sobre a efetiva propriedade do veículo. O fato da agravante ter adquirido o veículo em 05/03/2020, e não ter providenciado a transferência formal junto ao órgão de trânsito no prazo legal de 30 dias, conforme determina o artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro, gera incertezas sobre a legitimidade da operação. Conforme entendimento da 7a Turma Cível deste E. Tribunal, materializado no Acórdão 1814324, se há dúvidas sobre a eficácia do negócio jurídico de compra e venda de veículo apontado nos autos dos embargos de terceiro, e se a medida constritiva configura mera restrição de transferência, sem representar prejuízos imediatos à posse ou à alegada propriedade do terceiro embargante, a constrição deve ser mantida até que seja realizada a devida instrução probatória, com análise aprofundada dos fatos. No mesmo sentido, o Acórdão 1835160 estabelece que é preciso afastar qualquer dúvida inerente à real propriedade do veículo automotor antes de remover a restrição de transferência de propriedade, considerando que a mera tradição pode influenciar no esvaziamento da medida constritiva. Nesse aspecto, os documentos trazidos pela agravante, como o DUT autenticado, contrato de financiamento bancário e comprovantes de pagamento de IPVA não são suficientes, neste momento processual, para afastar as dúvidas quanto à efetiva propriedade, especialmente considerando que a agravante figura como ré em ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Aymoré, em que se alega inadimplência logo após a celebração do contrato de financiamento. Quanto ao perigo de dano, também não vislumbro sua configuração. Conforme destacado no Acórdão 1830243, a restrição de transferência não impede a circulação do veículo, podendo a agravante continuar utilizando o bem até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro. A impossibilidade temporária de transferência do veículo não caracteriza, por si só, dano grave ou irreparável capaz de justificar a concessão da medida liminar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFERIDA A SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO. ART. 678 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA QUE NÃO REPRESENTA PREJUÍZOS IMEDIATOS À POSSE E À ALEGADA PROPRIEDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Se há dúvidas sobre a eficácia do negócio jurídico de compra e venda de veículo apontado nos autos dos embargos de terceiro e se a medida constritiva configura mera restrição de transferência, sem representar prejuízos imediatos à posse (circulação) ou à alegada propriedade do terceiro embargante, a constrição deve ser mantida até que seja realizada a devida instrução probatória, com análise aprofundada dos fatos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1814324, 0746972-15.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. ADQUIRENTE DO BEM. EFEITO SUSPENSIVO. BOA-FÉ PRESUMIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. No caso, a restrição de transferência e circulação do automóvel foi medida necessária para acautelar o processo de cumprimento de sentença, em razão da não localização da coisa litigiosa. Uma vez localizado o bem, a restrição de circulação deixa de ser justificada, pois a restrição de transferência é suficiente para acautelar o processo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1830243, 0747249-31.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISPUTA. POSSE. PROPRIEDADE. VEÍCULO. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. (...) 3. É preciso afastar qualquer dúvida inerente à real propriedade do veículo automotor antes de remover a restrição de transferência de propriedade, considerando que a mera tradição pode influenciar no esvaziamento da medida constritiva. 4. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após a dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1835160, 0752007-53.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) Ressalte-se que a manutenção da restrição de transferência é medida que visa resguardar o resultado útil do processo principal, assegurando a efetividade de eventual procedência da ação de execução, sem causar prejuízo desproporcional à agravante, que pode continuar na posse e uso do bem. Ademais, a decisão agravada determinou a retirada da restrição de circulação, mantendo apenas a de transferência, o que se mostra adequado e proporcional ao caso, permitindo o uso do veículo pela agravante enquanto se discute a propriedade nos embargos de terceiro. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator